Tribunal: TJPA
Processo: 0007160-95.2017.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-05-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007160-95.2017.8.14.0008

APELANTE: GUSTAVO DE SOUZA ANDRADE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELANTE PELA PRESCRIÇÃO. DELITO DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. PRESENTES PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO DELITO. PALAVRA DA VÍTIMA POSSUI ESPECIAL VALOR PROBANTE. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE DO CRIME DE ROUBO. NÃO ACOLHIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO VALORADAS CORRETAMENTE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 23 DO TJ/PA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, MAS DE OFÍCIO EXTINTA A PUNIBILIDADE DO APELANTE EM RELAÇÃO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. UNÂNIME.

DA PRESCRIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES

I. É cediço que a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, ou seja, pelo seu não exercício no prazo previsto em lei. Trata-se de matéria de ordem pública, passível de ser conhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição, com regras, causas interruptivas e suspensivas

previamente previstas em Lei. No caso em apreço, o recorrente foi condenado à pena de um ano de reclusão, a qual prescreve em quatro anos, conforme estabelece o art. 109, inciso V, do CPB. Ocorre que referido prazo cai pela metade, por força da regra do art. 115 do CPB, já que o apelante era menor de vinte e um anos ao tempo do crime. Na hipótese, entre 04/07/17, data do recebimento da denúncia e o dia 24/04/20, data da publicação da sentença condenatória, transcorreram-se mais de dois anos. Logo, claro está a ocorrência do fenômeno da prescrição. Por esta razão, há que se extinguir a punibilidade do recorrente, com relação ao
crime de corrupção de menores
;

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

II. A materialidade e a autoria do crime de roubo restaram comprovadas por meio dos depoimentos das testemunhas ouvida em juízo. A vítima narrou o delito com riqueza de detalhes, relatando estava sozinho na orla quando foi abordado pelo recorrente, juntamente com um adolescente, os quais estavam munidos de faca. Após anunciarem o assalto, o ofendido narrou que foi espancado e obrigado a deitar na areia, enquanto os meliantes subtraiam seus pertences pessoais e roupas. Ainda relatou que, após a prisão do apelante, foi ameaçado na delegacia de polícia, após tê-lo apontado como

um dos autores do crime. É sabido que nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando corroborada pelos demais elementos de convicção. Confirmando o depoimento da vítima, os policiais que realizaram a prisão relataram que o ofendido efetivamente apontou o recorrente como autor do delito, logo após o flagrante. Frise-se que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram da prisão do réu, sobretudo quando colhidos mediante contraditório e harmônicos com os outros elementos de prova
. O édito condenatório está baseado

em

robusto

material

probatório. Não há espaço para a tese de insuficiência de provas.
Precedentes;

DA DOSIMETRIA DE PENA

III. Ainda que o cálculo de pena não tenha sido elaborado com primor, as circunstâncias do crime foram corretamente negativadas pelo julgador, o qual afirmou que o apelante teria despido a vítima durante a subtração patrimonial. Logo, havendo um vetor judicial negativo, o juiz estava autorizado a se afastar da pena mínima,
ex vi
da súmula 23 do TJ/PA:
“a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição

negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal”.

Recurso de apelação conhecido e improvido
, mas de ofício, extinta a punibilidade do apelante pelo

crime de corrupção

de

menores. Unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer do recurso e julgá-lo improvido
,
extinguindo-se, de ofício, a punibilidade do apelante pelo crime de corrupção de menores
, tudo na

conformidade

do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

GUSTAVO DE SOUZA ANDRADE
, inconformado com a r. sentença que o condenou a pena total de sete anos e oito meses de reclusão, em regime semiaberto, mais cento e quarenta e seis dias-multa, pela prática dos delitos de roubo majorado e corrupção de menores, tipificados, respectivamente, no art. 157, §2º, inciso II, do CPB e no art. 244 - B do ECA, interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Penal Comarca de Barcarena/PA.

Nas razões, a defesa requereu a absolvição do recorrente pelo crime de roubo, tendo em vista a ausência de provas suficientes para a condenação,
ex vi
do art. 386, incisos V e VII do CPPB. Ainda com relação ao delito de roubo, pugnou pela aplicação da pena-base no mínimo legal, devido à falta de fundamentação na

dosimetria.

No que tange ao crime do
244 - B do ECA
, a defesa aduziu que não há a comprovação da efetiva corrupção do menor, razão pela qual o recorrente deveria ser absolvido,
ex vi
do art. 386, VII do CPPB. Ao final, requereu o
conhecimento
e
provimento

do

recurso.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pugnou pelo
conhecimento e

improvimento
do apelo. Nesta superior instância, o
custos legis
também se
manifestou pelo improvimento do recurso
.

À revisão

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos
fatos
constantes do
processo.

Na exordial, o crime foi assim narrado:

“[...] Consta dos inclusos autos do Inquérito Policial, em anexo, que no dia 05/06/2017 por volta das 23h00min, o ora denunciado
GUSTAVO DE SOUZA ANDRADE,
de forma livre e consciente, portanto, dolosamente, mediante violência perpetrada com o emprego de arma branca, tipo faca, agindo, ainda, em comunhão de esforços com outros dois indivíduos, sendo um deles o adolescente
JOÃO PAULO ASSUNÇÃO SOUZA,
tomou de assalto da vítima
RAFAEL CASTRO LANEIRA,
subtraindo dele todos os objetos que portava na ocasião, tais como um cordão de ouro, R$ 30,00
r
inclusive a roupa do corpo, fato ocorrido em via pública, mais precisamente na praia de Vila do Conde, nesta cidade e comarca de Barcarena/PA. Segundo o apurado, na data acima mencionadas, por volta das 23h00min, a vítima RAFAEL CASTRO LANEIRA estava na Praia de Vila do Conde, quando o denunciado na companhia do adolescente JOÃO e do indivíduo conhecido por "SALSICHA", todos portando arma branca, tipo faca, abordaram o ofendido, anunciaram o assalto e dele subtraíram todos os objetos que portava na ocasião, tais como um cordão de ouro, R$ 30,00, inclusive a roupa do corpo, na medida em que subtraíram da vítima uma bermuda jeans, que ele usava. Ressalta-se que, em alguns momentos o indivíduo conhecido como "SALSICHA" pegava na cintura como se estivesse portando arma de fogo, e ainda, dizia que iria dar o "SAL" (matar) no ofendido, caso reagisse. Consta ainda, que durante a ação criminosa, os indivíduos autores do fato, notadamente entre eles, o ora denunciado, foram violentos, e ainda, chegaram a agredir o ofendido fisicamente. A vítima em seu depoimento declarou que o denunciado, bem como os outros indivíduos participantes do crime, estavam de "cara limpa", o que possibilitou o ofendido os reconhecer facilmente, por serem moradores da comunidade de Vila do Conde. Relatou ainda que sendo que teme por sua segurança, pois foi ameaçado pelos denunciado e pelo adolescente apreendido, onde os mesmos falaram que iriam matar o ofendido quando saíssem da cadeia. Tendo em vista tal situação, a vítima informou o fato aos Policiais Militares RODRIGUES e BATISTA, os quais passaram a diligenciar de forma ininterrupta, logrando êxito em localizar e apreender o ora denunciado e o adolescente JOÃO PAULO ASSUNÇÃO SOUZA. [...]”

Regularmente processado, o apelante foi condenado pelos crimes do
art. 157, §2º, inc. II, do CPB e do art. 244 - B do ECA
. Antes de adentrar no mérito, cumpre apreciar questão de ordem pública,
qual seja, a prescrição do delito de corrupção de menores.

DA PRESCRIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES

É cediço que a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, ou seja, pelo seu não exercício no prazo previsto em lei. Trata-se de matéria de ordem pública, passível de ser conhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição, com regras,
causas interruptivas e suspensivas

previamente

previstas

em Lei.

No caso em apreço, o recorrente foi condenado à pena de um ano de reclusão, a qual prescreve em quatro anos, conforme estabelece o art. 109, inciso V, do CPB
[1]
. Ocorre que referido prazo cai pela metade, por força da regra do art. 115 do CPB
[2]
, já que o apelante era menor de vinte e um anos ao tempo do crime (fl. 19). Na hipótese, entre 04/07/17, data do recebimento da denúncia (fl. 66) e o dia 24/04/20, data da publicação da sentença condenatória (fl. 200), transcorreram-se mais de dois anos. Logo, claro está a ocorrência do fenômeno da prescrição. Por esta razão, há que se extinguir a punibilidade do recorrente, deixando, por via de consequência, de examinar as alegações formuladas nas razões acerca deste delito. Sigo no exame do apelo, quanto ao delito de roubo.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A defesa requereu a absolvição do recorrente por insuficiência de provas. Todavia, a materialidade e a autoria restaram comprovadas por meio dos depoimentos das testemunhas ouvida em juízo.

Com efeito, a vítima narrou o delito com riqueza de detalhes, relatando estava sozinho na orla quando foi abordado pelo recorrente, juntamente com um adolescente, os quais estavam munidos de faca. Após anunciarem o assalto, o ofendido narrou que foi espancado e obrigado a deitar na areia, enquanto os meliantes subtraiam seus pertences pessoais e roupas. Ainda relatou que, após a prisão do apelante, foi ameaçado na delegacia de polícia, após tê-lo apontado como um dos autores do crime.

“[...] QUE já tinha visto passar 3; QUE estava sozinho na Orla; QUE estava sentado; QUE chegaram com faca; QUE todos estavam com faca; QUE reconheceu o réu; QUE foi espancado pelos três; QUE mandaram ficar deitado na areia; QUE lhe tiraram a roupa para não ir atrás; QUE lhe subtraíra suas roupas, 30 reais e seu cordão de ouro; QUE não lhe machucaram usando a faca; QUE dos três pegaram dois; QUE um era menor; QUE na delegacia reconheceu o réu; QUE sofreu ameaça na delegacia e por isso foi embora para Macapá/AP; QUE não recuperou seus bens [...]”

É sabido que nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando corroborada pelos demais elementos de convicção.

“
[...] PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. CRIME COMETIDO ENQUANTO O RÉU DESCONTAVA PENA EM REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. WRIT NÃO CONHECIDO. [...]
"Vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie"
(AgRg no AREsp 1.429.354/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/3/2019, DJe 5/4/2019) [...] 6. Writ não conhecido. (HC 544.290/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 13/03/2020) [...]”

Confirmando o depoimento da vítima, os policiais que realizaram a prisão do apelante relataram que o ofendido efetivamente apontou o recorrente como autor do delito, logo após o flagrante. Frise-se que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram da prisão do réu, sobretudo quando colhidos
mediante contraditório

e harmônicos com os outros elementos de prova.

“[...] APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DO MP. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL. DEPOIMENTO POLICIAL EM JUÍZO. CORROBORA ELEMENTOS DO INQUÉRITO. VALIDADE. CONDENAÇÃO. REPARAÇÃO. DANOS MATERIAIS. INVIABILIDADE. I - Os elementos produzidos no inquérito, quando corroborados pela prova judicial, poderão ser utilizados para a formação do convencimento acerca da materialidade e autoria.
II - Segundo jurisprudência consolidada, o depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, porquanto se trata de agente do Estado cuja atuação é dotada de fé pública, notadamente quando prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e inexiste dúvida sobre a imparcialidade do agente.
[...] VI - Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-DF 07163540820198070007 DF 0716354-08.2019.8.07.0007, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, Data de Julgamento: 08/07/2021, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 21/07/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) [...]”

Em verdade, o édito condenatório está baseado em robusto material probatório. Desta feita, não há espaço para a tese de insuficiência de provas suscitada no apelo. Logo, mantenho a condenação.

DA DOSIMETRIA DE PENA

A defesa requereu a fixação da pena-base no mínimo legal. Ainda que o cálculo de pena não tenha sido elaborado com primor, as circunstâncias do crime foram corretamente negativadas pelo julgador, o qual afirmou que o apelante teria despido a vítima durante a subtração patrimonial. Logo, havendo um vetor judicial negativo, o juiz estava autorizado a se afastar da pena mínima,
ex vi
da súmula 23 do TJ/PA: “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal”.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, nego provimento ao apelo, mas de ofício julgo extinta a punibilidade do réu, em relação ao crime de corrupção de menores, nos termos da fundamentação.

É
o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

[1]

Art. 109.

A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: [...]
V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

[2]
Art. 115 - São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos

Belém, 25/05/2022